Tribunal: TJDFT
Processo: 0734977-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734977-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE QUEIROZ DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE QUEIROZ DA SILVA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, determinou a suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 1.169-STJ (REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491). Em suas razões (ID 63151806), o agravante sustenta que: 1) o presente cumprimento de sentença individual tem por objeto a sentença julgada nos autos de ACP 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, para condenar os réus a suspender descontos previdenciários sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas desde 25/2/2014; 2) não há necessidade de suspender o processo em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.169-STJ, pois o referido tema somente se aplica quando a sentença condenatória é genérica, o que não é o caso; 3) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não é necessária a prévia liquidação do julgado para apresentação de meros cálculos aritméticos. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão que suspendeu o processo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator